Tribunal: TJDFT
Processo: 0730581-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Propositura de ação rescisória sem efeito suspensivo. Inexigibilidade. Obrigação. Tema de repercussão geral no 864 do Supremo Tribunal Federal. Inaplicabilidade. Taxa do sistema especial de liquidação e de custódia (selic). Débito consolidado. Juros moratórios. Decréscimo. Necessidade. Agravo de instrumento parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há prejudicialidade externa em razão da propositura de ação rescisória; (ii) estabelecer se a obrigação exequenda é exigível à luz do Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal; (iii) apurar eventual excesso de execução em razão da aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic); e (iv) verificar se há necessidade de correção dos cálculos apresentados pelo exequente.

III. Razões de decidir
3. A propositura de ação rescisória, sem concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão rescindendo, não interrompe o cumprimento de sentença, conforme art. 969 do Código de Processo Civil.
4. A tese fixada pelo Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal, que condiciona a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos à existência de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não tem aplicação automática a casos em que a matéria já foi decidida no próprio título executivo.
5. O art. 22 da Resolução no 303/2019, alterado pela Resolução no 482/2022 do Conselho Nacional de Justiça, prescreve que os juros de mora incidem até novembro de 2021 e, a partir de dezembro de 2021, a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ser aplicada sobre o valor consolidado até então.
6. O cálculo dos juros de mora é realizado por meio da multiplicação da taxa de mora cobrada por dia pelo número de dias de atraso. Quanto mais próximo à data do pagamento, menor é a quantidade de dias de atraso, o que diminui, por consequência, o valor a ser cobrado a título de juros de mora.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, salvo deferimento de tutela de urgência. 2. A tese fixada no Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal não pode ser invocada para afastar obrigação consolidada em decisão judicial definitiva. 3. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, incide sobre o valor consolidado da dívida, composto pelo crédito principal atualizado e acrescido de juros de mora até novembro de 2021, a partir de dezembro de 2021”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; EC no 113/2021, art. 3o; CPC; art. 996; Resolução no 303/2019 do CNJ. art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07155468220238070000, Rel. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 16.8.2023.